Tribunal: STJ
Processo: 0107041-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083019 - DF(2026/0107041-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
691/STF.
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM
ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO.
WRIT
DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL COM
PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXAME MAIS
APROFUNDADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, não
1.
cabe
contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
writ
impetrado na origem, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
Não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta, deve-se aguardar o
2.
julgamento do mérito do
pelo Tribunal de origem, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verifica-
3.
se que a denúncia já foi oferecida e recebida, estando a persecução
penal em fase processual, além de se tratar de ação penal que envolve
pluralidade significativa de acusados supostamente integrantes de
organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato
qualificado por fraude eletrônica.
A aferição do excesso de prazo não decorre de simples soma
4.
aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as
peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da causa
e o número de réus envolvidos.
Ausentes elementos que justifiquem a superação do óbice da
5.
Súmula n. 691/STF.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA56064069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e01f9024-2051-4f50-a7c1-45cd7d6af89b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e01f9024-2051-4f50-a7c1-45cd7d6af89b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083019 - DF(2026/0107041-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
691/STF.
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM
ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO.
WRIT
DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL COM
PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXAME MAIS
APROFUNDADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, não
1.
cabe
contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
writ
impetrado na origem, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
Não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta, deve-se aguardar o
2.
julgamento do mérito do
pelo Tribunal de origem, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verifica-
3.
se que a denúncia já foi oferecida e recebida, estando a persecução
penal em fase processual, além de se tratar de ação penal que envolve
pluralidade significativa de acusados supostamente integrantes de
organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato
qualificado por fraude eletrônica.
A aferição do excesso de prazo não decorre de simples soma
4.
aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as
peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da causa
e o número de réus envolvidos.
Ausentes elementos que justifiquem a superação do óbice da
5.
Súmula n. 691/STF.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA56064533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: f38a0549-ca71-44a9-a9f9-3e2c915d1480

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUIS MARQUES DE
SOUZA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra decisão
habeas corpus
proferida no Habeas Corpus n. 0709409-79.2026.8.07.0000, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios.
Extrai-se dos autos que ao agravante foi decretada a prisão preventiva, no
âmbito da denominada investigação “Golpe do Falso Advogado”, pela suposta prática
dos crimes de organização criminosa (art. 2o da
, estelionato
Lei n. 12.850/2013)
qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) e lavagem de
dinheiro (art. 1o da
(e-STJ fls.
). Consta, ainda, que a denúncia
Lei n. 9.613/1998)
57/66
foi oferecida em
e recebida em
(e-STJ fls.
).
19/11/2025
26/11/2025
22/23
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando
habeas corpus
excesso de prazo na formação da culpa, por manter-se o agravante segregado por
aproximadamente 10 meses sem conclusão da instrução, e ausência de fundamentação
concreta do decreto prisional, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas da
prisão (e-STJ fls.
).
20/22
O Tribunal de origem indeferiu o pedido liminar, assentando que a liminar em
habeas corpus constitui medida excepcional e que, no exame preliminar, não se verifica
flagrante ilegalidade. Destacou que a denúncia já foi recebida, que o feito envolve
pluralidade de réus e suposta organização criminosa, circunstâncias que demandam
maior dilação temporal, reputando ausente, por ora, paralisação injustificada do processo.
Determinou a colheita de informações e a oitiva do Ministério Público (e-STJ fls.
).
22/24
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
tese de excesso de prazo e de falta de fundamentação idônea da preventiva, com pleito
liminar de revogação da custódia, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares
alternativas (e-STJ fls.
).
139/140
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que aplicou o enunciado
writ
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por não competir a esta Corte conhecer
de habeas corpus contra decisão do relator que, em
requerido ao Tribunal a
mandamus
quo, indeferiu liminar, inexistindo, no caso, excepcionalidade a justificar a superação do
óbice (e-STJ fls.
).
140/141
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que há manifesto
constrangimento ilegal apto a autorizar a superação do óbice processual. Alega que o
agravante está preso preventivamente há 10 meses, sem designação de audiência de
instrução e julgamento, e que a decisão do TJDFT indeferiu a liminar com fundamento
Documento eletrônico VDA56064533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: f38a0549-ca71-44a9-a9f9-3e2c915d1480

genérico na “complexidade” e “pluralidade de réus”, sem indicar qualquer ato concreto
que justificasse a demora. Aduz que a preventiva carece de fundamentação idônea, por se
apoiar em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, em afronta aos arts. 312
e 315 do Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição Federal. Sustenta,
art. 93,
ademais, que não houve contribuição da defesa para a delonga processual e que medidas
cautelares diversas, previstas no
do CPP, seriam suficientes para resguardar a
art. 319
ordem pública (e-STJ fls.
).
146/165
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para determinar o
regular processamento do
, com análise colegiada do mérito. Pugna pela
habeas corpus
concessão de medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva e determinar a soltura
do agravante, facultada a imposição de medidas cautelares alternativas, bem como pela
concessão definitiva da ordem para que o agravante responda ao processo em liberdade
(e-STJ fls.
).
165/166
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56064533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: f38a0549-ca71-44a9-a9f9-3e2c915d1480

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem, assim consignou (e-STJ
fls.
):
21/23
Inicialmente, cumpre registrar que a alegação defensiva de que o decreto de
prisão preventiva careceria de fundamentação concreta — por limitar-se a
referências genéricas à gravidade do delito e à necessidade de garantia da
ordem pública, em suposta afronta ao disposto nos arts. 312 e 315 do Código
de Processo Penal e ao
IX, da Constituição Federal — já foi objeto
art. 93,
de apreciação por esta Corte no julgamento do HC no 0750234-
02.2025.8.07.0000, ocasião em que se examinou a legalidade e a suficiência
da fundamentação adotada pelo Juízo de origem para a decretação da
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA56064533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: f38a0549-ca71-44a9-a9f9-3e2c915d1480

Naquele writ, o colegiado examinou detidamente os fundamentos invocados
pela autoridade apontada como coatora e concluiu pela regularidade da
motivação adotada para a decretação da custódia cautelar, afastando a
alegação de ausência de fundamentação concreta.
Assim, a matéria ora reiterada na presente impetração já foi apreciada por
este Tribunal, circunstância que, em princípio, afasta a possibilidade de nova
análise da mesma questão pela via estreita do habeas corpus, salvo a
demonstração de fato novo ou alteração relevante do contexto fático-
processual, o que, ao menos neste juízo preliminar, não se evidencia.
Noutro giro, no que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão do
paciente, verifica-se que, ao menos neste juízo preliminar, não assiste razão à
defesa.
Isso porque, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, a
denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público em
e recebida
19/11/2025
pelo Juízo em
circunstância que, em princípio, evidencia a
26/11/2025,
superação da fase investigatória e o avanço da persecução penal para a
etapa processual, afastando, neste momento, a alegação de paralisação
injustificada do feito.
Ademais, verifica-se que a ação penal envolve pluralidade significativa de
acusados, sendo que a própria denúncia aponta a existência de ao menos
nove denunciados, supostamente integrantes de organização criminosa
voltada à prática reiterada de crimes de estelionato qualificado por fraude
eletrônica, na modalidade conhecida como “golpe do falso advogado”.
(...)
Nesse contexto, processos que envolvem múltiplos acusados e investigação
de suposta organização criminosa naturalmente demandam maior dilação
temporal para o regular desenvolvimento da instrução, circunstância que,
por si só, não caracteriza constrangimento ilegal.
Assim, a existência de ação penal já instaurada, com denúncia recebida e
pluralidade de réus, revela cenário processual que recomenda maior
cautela na análise da alegação de excesso de prazo, a qual demanda exame
mais aprofundado dos autos e do andamento processual, providência que se
mostra incompatível com o estreito âmbito de cognição próprio da análise
liminar.
Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou
teratologia no ato judicial impugnado, revela-se prudente aguardar o regular
processamento do writ, com a obtenção das informações da autoridade
apontada como coatora e a manifestação do Ministério Público, a fim de
permitir exame mais seguro da matéria.
De fato, não se verifica, em princípio, motivos para o reconhecimento de
eventual excesso de prazo, uma vez que "[o]s prazos para a finalização dos atos
processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que
não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com
razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade
Documento eletrônico VDA56064533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: f38a0549-ca71-44a9-a9f9-3e2c915d1480

referente à demora na tramitação e julgamento do feito." (HC n.
relator
1.014.816/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
23/9/2025.
)
Ademais, corroborando os fundamentos tecidos pelo Desembargador, esta
Corte também entende que "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve
observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da ação penal, a
." (AgRg no HC n.
pluralidade de réus e a necessidade de diligências específicas
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
1.020.572/ES,
DJEN de
)
11/2/2026,
18/2/2026.
Assim, não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível
um exame mais aprofundado dos elementos de convicção por parte do Tribunal de
origem no momento adequado, inclusive das informações a serem prestadas, para se
aferir o alegado constrangimento ilegal, sendo certo que não se vislumbram elementos
que justifiquem a superação da Súmula 691/STF.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: f38a0549-ca71-44a9-a9f9-3e2c915d1480

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0107041-1
HC 1.083.019 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07094097920268070000 07307300720258070001 7094097920268070000
7307300720258070001 7463428220258070001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: VINICIUS JUNIOR MACIEL FERREIRA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO
CORRÉU
: RODRIGO OLIVEIRA CRUZ
CORRÉU
: GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
CORRÉU
: ITALO ALVES LOPES DAS FLORES
CORRÉU
: CAIQUE BERNARDO BARBOSA
CORRÉU
: KAIQUE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: JOAO VITOR PEREIRA MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515494485944740@
2026/0107041-1 - HC 1083019 Petição : 2026/0030161-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:08
Código de Controle do Documento: 968328FA-8DF2-4457-A4B5-9278DDE9ECB4